Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716303-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: XIMENES AUTO VIDROS COMERCIO DE PARABRISAS LTDA, BRUNO PAES XIMENES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito, em razão da não localização de bens penhoráveis. Sem recolhimento de preparo, porquanto a parte teve a justiça gratuita concedida pelo Juízo a quo. Não há pedido de tutela de urgência em recurso. INTIMEM-SE, portanto, os Agravados para contrarrazões. Brasília, 25 de abril de 2024 11:20:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador